Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719686-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI BREUSTEDT AGRAVADO: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se agravo de instrumento interposto por ROSELI BREUSTEDT em face da decisão da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0718510-50.2020.8.07.0001 movido por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS. Da análise dos autos, observa-se não ter a agravante demonstrado o recolhimento do preparo recursal, conforme exigido pelo artigo 1.007 do Código de Processo Civil, tendo apenas informado ser beneficiária da justiça gratuita no processo no 0718510.2020.8.07.0001, que originou o cumprimento de sentença provisório. Verifica-se tratar o processo originário de cumprimento de sentença provisório dos honorários sucumbenciais, ante o juízo a quo ter considerado a possibilidade da revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, em virtude de suposta alteração da situação financeira da recorrente. Diante de tais premissas, faz-se necessário a agravante comprovar que ainda necessita litigar sob o palio da gratuidade de justiça, razão pela qual, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para efetivar o pagamento das custas recursais em dobro ou demonstrar a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator